Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704568-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: E. R. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA REGIS MARTINS RODRIGUES MOREIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Enzo Regis Rodrigues Moreira contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 0753990-50.2024.8.07.0001, que declinou da competência para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de que a Fundação Universidade de Brasília – FUB seria a verdadeira titular do ato administrativo impugnado e que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE seria mero executor do certame. O agravante, estudante do ensino médio, impetrou mandado de segurança com pedido liminar, buscando a homologação de sua inscrição na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB e autorização para a realização da prova em 15/12/2024. Segundo narra na peça inaugural do recurso, sua genitora realizou o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, mas não conseguiu localizar o comprovante. Ao constatar a ausência de confirmação da inscrição, efetuou novo pagamento via Pix, porém, mesmo após o pagamento em duplicidade, a inscrição não foi homologada. A decisão liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau, assegurando ao agravante o direito de realizar a prova. Após sua participação no exame e a obtenção de rendimento elevado, a FUB ingressou nos autos, requerendo sua inclusão no polo passivo e a remessa do feito à Justiça Federal. Com base nessa manifestação, o juízo declarou-se absolutamente incompetente e determinou a remessa dos autos. No presente agravo, o recorrente sustenta que a controvérsia se restringe à regularização de sua inscrição, e não à sua matrícula na UnB, o que afasta a competência da Justiça Federal. Assevera que o CEBRASPE é o responsável pelo processamento da inscrição e cobrança da taxa, sendo ente de direito privado, que não se confunde com a UnB. Descreve que há risco iminente de prejuízo, pois a continuidade do processo na Justiça Federal pode comprometer sua participação nas fases seguintes do PAS. Pugna, ao final pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar o pleito. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a presença dos requisitos da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 300 do mesmo diploma legal. Para tanto, deve restar demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave e irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Sobre a questão, destaco que a jurisprudência do TJDFT firmou entendimento no sentido de que ações que discutem a inscrição no PAS/UnB devem tramitar na Justiça Comum, uma vez que o CEBRASPE é um ente de direito privado e executor do certame, não havendo necessidade de inclusão da FUB no polo passivo. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, a qual declinou da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). 1.1. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é estudante do ensino médio e busca uma vaga no ensino superior público através do PAS/UNB (Sistema de Avaliação Seriada) 2021/2023, tendo realizado as etapas 1 e 2. Aduz que, em agosto/2023, a UNB publicou o Edital n.o 17 do PAS, tendo o agravante, em setembro de 2023, realizado sua inscrição para participar da 3a e última etapa do subprograma 2021-2023. Alega que gerou o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), com vencimento em 05 de outubro de 2023, o qual foi enviado para sua genitora, para pagamento. Esclarece que a genitora do agravante foi acometida de grave doença no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, impedindo-a de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 1.2. Informa que o objeto da ação não é a matrícula do agravante junto a UnB (Universidade de Brasília), o que atrairia a competência da Justiça Federal, mas a efetiva inscrição do impetrante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 1.3. Requer a concessão de antecipação de tutela determinando que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023 e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação. 1.4. Contrarrazões em que o agravado pleiteia, preliminarmente, a inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2. Da inclusão da fundação universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2.1. Deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 2.2. Desse modo, no caso em comento, não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte a não se verificar qualquer interferência da FUB. 2.3. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. 3. Na hipótese, o agravante reconhece que deixou de efetuar o pagamento da taxa necessária à implementação de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, em razão do acometimento de grave doença em sua genitora no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando sua mãe internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, o que a impediu de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 4. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. 4.1. Na hipótese, o edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição. Ademais, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva consoante previsto em edital, o qual deve ser aplicado de maneira uniforme a todos os candidatos. Caso contrário, haveria afronta aos princípios da segurança jurídica, bem como da isonomia. 4.2. Destaca-se, ainda, que por se tratar de concurso público, deve prevalecer o princípio da vinculação do instrumento convocatório, de modo que o edital se caracteriza como ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para aqueles que se submetem ao concurso, razão pela qual todos, de maneira indistinta, devem observar as regras ali previstas. Nesse sentido, tem-se que o princípio da vinculação ao edital busca, também, preservar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia. 5. No caso dos autos, a abertura de prazo para que a parte agravante pague a taxa de inscrição a destempo, tem o condão de ferir o acesso igualitário a vaga pretendida na Universidade de Brasília, de sorte que não se mostra razoável a desobediência às regras editalícias. 5.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido.” (07408684120228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2023). 6. Cumpre observar que, em que pese o agravante ter realizado o depósito judicial com o valor da inscrição devidamente corrigido, não há, nos autos de origem, notícia da aprovação da parte no Programa de Avaliação Seriada, de modo que a decisão de mérito não é capaz de causar danos ao recorrente. 6.1. Assim, o recurso não merece provimento, visto que, deferir a homologação da inscrição do estudante, atenta contra os princípios da isonomia, legalidade e da vinculação ao edital. 7. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA — FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Legitimidade ad causam relaciona-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, parágrafo único do CPC). Fundação Universidade de Brasília — FUB não é parte no processo e interpôs a apelação na qualidade de terceira prejudicada. 1.2. A legitimidade recursal de terceiros está condicionada à existência de um interesse jurídico qualificado, que se traduz na possibilidade de a decisão judicial impactar diretamente sua esfera jurídica (direitos ou obrigações), o que deve ser demonstrado pelo terceiro, sendo insuficiente um mero interesse reflexo. 2. Na hipótese, a apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB sustenta ser “fundação de direito público, de natureza autárquica, cuja criação foi autorizada pela Lei n. 3.998/61, e o art. 109 da Constituição da República define, expressamente, a competência da Justiça Federal não só para a União, mas também para suas autarquias e fundações”. Aduz que tem por finalidade a prestação de “serviços públicos relacionados a educação e pesquisa”, de modo que a “seleção para ingresso nos cursos por ela ofertados são de seu interesse direto, sendo as regras de seleção previstas em lei e amparadas pela garantia constitucional da autonomia universitária”. 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB — 2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB em interpor a presente apelação. 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) No tocante a plausibilidade do direito invocado, entendo que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula 150 do STJ, pois não há interesse jurídico da União que justifique a remessa à Justiça Federal. A UnB não é parte no processo, e o fato de ser titular do edital não é suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo, pois a controvérsia se limita ao processamento da inscrição, atividade de competência exclusiva do CEBRASPE. Não se controverte ainda que está demonstrado o risco de dano irreparável, uma vez que o agravante já realizou a prova e obteve rendimento que alega ser positivo. Caso a ação seja remetida à Justiça Federal sem que haja interesse da União no processo, pode haver atrasos processuais que comprometam sua participação nas fases subsequentes do PAS, violando seu direito à educação, garantido pelo artigo 205 da Constituição Federal. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para manter a tramitação do processo na Justiça Comum do Distrito Federal até o julgamento final do presente recurso, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator